Tribunal: TJBA
Processo: 8044374-83.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8044374-83.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: SERGIO RICARDO RODRIGUES MENDES

Advogado(s)
:
PEDRO HENRIQUE SOARES MAY XAVIER

ACORDÃO

APELAÇÃO.

PROMOÇÃO.
CONTAGEM DE ANTIGUIDADE. MILITAR REINTEGRADO POR DECISÃO JUDICIAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO ESTATUTO DA CORPORAÇÃO CASTRENSE. HIPÓTESE DE PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. PREVISÃO LEGAL. EXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

1. O apelante foi reintegrado à corporação militar, em virtude de decisão judicial que anulou seu desligamento compulsório levado a efeito em 11 de julho de 2014. Decisão judicial com efeito
ex tunc.

2. Deve ser aplicado o Estatuto da Polícia Militar, Lei nº 7.990/2001, na parte em que cuida da promoção em ressarcimento de preterição, hipótese reservada ao militar que foi impedido de ascender na carreira em razão de processo administrativo disciplinar e/ou judicial.

3. Direito ao cômputo do período em que esteve afastado para todos os fins legais, inclusive promocionais.

4. Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA
nº 8044374-83.2019.8.05.0001, no qual figuram como apelante o

ESTADO DA BAHIA
e, como apelado,
S
É
RGIO RICARDO RODRIGUES MENDES
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em,
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
.